Tribunal: TJMT
Processo: 1012141-51.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012141-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO LIMA FERREIRA - CPF: 059.339.263-96 (ADVOGADO), MARCELO ANDRE ABENTROTH - CPF: 880.494.421-87 (AGRAVANTE), ELIDIO DE OLIVEIRA NAZARIO JUNIOR - CPF: 622.401.961-49 (AGRAVADO), USADOS MT COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 37.834.590/0001-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO RESILITÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE DINHEIRO OU BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inexistentes no estágio inicial que se encontra o feito na origem.

Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio, de forma a comprometer futura execução do
quantum
devido, de rigor a manutenção do
decisum
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1012141-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCELO ANDRÉ ABENTROTH

AGRAVADOS:

ELÍDIO DE OLIVEIRA NAZÁRIO JÚNIOR e USADOS MT COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO ANDRÉ ABENTROTH
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos de “AÇÃO RESILITÓRIA DE CONTRATO c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA” nº 1002629-30.2023.8.11.0037, ajuizada em face de
ELÍDIO DE OLIVEIRA NAZÁRIO JÚNIOR
e
USADOS MT COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
, que indeferiu a tutela de urgência concernente ao arresto online de quantia em dinheiro nas contas da parte requerida/agravada do valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) ou arresto de bens até o limite do valor a ser reembolsado.

Em suas razões recursais, o recorrente expõe que a lide diz respeito a
“contrato de compra e venda, (OBJETO CONTRATUAL: CAMINHÃO FORD CARGO, MODELO 2626, ANO 2002, CHASSI: 9BFZTNYT33BB19138, PLACA HST- 1200, RENAVAM: 794513042, e um implemento agrícola (usado) MARCA STARA, MODELO HERCULES 24.000, COM TAXA VARIÁVEL ACOPLADO AO CAMINHÃO DE ANO 2010), firmado com os Agravados”
(sic).

Aduz que
“o valor do objeto contratual foi a quantia de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), devidamente pago no dia 14/06/2022. Na ocasião, ficou consignado que a retirada do equipamento seria na cidade de Sapezal – MT, a partir do dia 20/06/2022, data em que seria realizada a vistoria de transferência do veicular”
(sic).

Alega que
“já na data da entrega, o proprietário da empresa inventou uma série de contratempos que impossibilitaram uma suposta conclusão de perícia do INMETRO, em relação à funcionalidade do objeto contratual”
(sic).

Registra que depois de algumas diligências sem êxito
“percebeu que havia caído em um golpe dos Agravados, no qual, foi lhe vendido uma máquina agrícola que não pertencia ao espólio de máquinas da empresa. Em outras palavras, a empresa vendeu como sendo proprietária, algo que não era dela”
(sic).

Discorre que
“por diversas vezes o Agravante tentou reaver seu dinheiro, sendo todas as tentativas infrutíferas. Também chegou a enviar notificação extrajudicial, para tentar um acordo com o sócio da empresa, ora Agravado. O sócio se manteve inerte”
(sic).

Argumenta que
“a probabilidade do direito de restituição do valor pago a título do contrato de compra e venda, está evidenciado por meio do contrato de compra e venda, do comprovante de pagamento, das mensagens trocadas no Whatsapp onde o sócio Agravado reconhece a dívida, bem como de previsão legal, em especial art. 35, inciso III do CDC”
(sic).

Ressalta que
“
no que tange o perigo ao resultado útil do processo
, este fica evidenciado na necessidade do Agravante garantir a restituição do valor pago pelo maquinário não entregue pelos Agravados”
(sic).

Anota que
“a conduta praticada pelo Agravado sócio, se amolda no crime de estelionato, uma vez que vendeu coisa que não era sua, como se fosse, mantendo em erro o Agravante”
(sic).

A par do exposto, requer o provimento do recurso para que seja deferido o arresto cautelar via Sisbajud nas contas dos agravados, ou dos bens que se encontram em nome de ambas, no limite do valor da dívida, a fim de garantir o pagamento do crédito do agravante (id. 169844185).

A tutela recursal foi
indeferida
em 12/06/2023, por esta Relatoria (id. 171459186).

Os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certificado (id. 176799152 e 178225195).

O preparo foi recolhido (id. 169850693).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARCELO ANDRÉ ABENTROTH
ajuizou a ação resilitória de contrato c/c restituição de valores pagos e reparação de danos materiais em desfavor de
ELÍDIO DE OLIVEIRA NAZÁRIO JÚNIOR
e
USADOS MT COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
, almejando o desfazimento do contrato de compra e venda de um Caminhão Fort Cargo, Modelo 2626, Ano: 2002, Chassi: 9BFZTNYT33BB19138, Placa HST- 1200, Renavam: 794513042, e um implemento agrícola (usado) Marca Stara, Modelo Hercules 24.000, com taxa variável acoplado ao caminhão de ano 2010, no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), devidamente pago no dia 14/06/2022, que deveria ser retirado na cidade de Sapezal – MT, a partir do dia 20/06/2022, data em que seria realizada a vistoria de transferência do veicular.

Informa que os equipamentos nunca foram entregues, e posteriormente descobriu que a máquina, outrora adquirida, se encontrava abandonada há pelo menos um ano em um posto de gasolina.

Relata que o próprio agravante, com recursos próprios, realizou os reparos do caminhão para então realizar a vistoria de transferência, entretanto, após ligar para o antigo proprietário descobriu que os agravados nunca realizaram o pagamento a ele, situação que ensejou distrato na negociação.

Diante disso, entende que caiu num golpe, pois os agravados venderam maquinário agrícola que não pertencia ao espólio de máquinas da empresa.

Sendo assim, requereu, em sede de tutela de urgência de natureza cautelar, o arresto
online
em dinheiro nas contas da parte requerida do valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) ou arresto de bens em nome da parte requerida até o limite do valor a ser reembolsado.

O juízo “a quo” indeferiu o pedido,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, notadamente o Contrato de Compra e Venda (Num. 113320030) e os comprovantes de transferência bancária (Num. 114152474 pág. 3).

Todavia, não há elementos processuais suficientes que denotem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Há apenas conjectura de dilapidação patrimonial, sem a indicação concreta de qualquer circunstância que demonstre o desvio de bens ou a insolvência civil da devedora, eis que a existência de demandas judiciais, por si só, não demonstra estado de incapacidade financeira da parte demandada.

Isso posto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum.

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (...)”
(Id. 114548284 – autos de origem)
.

Pois bem. Embora comprovado o contrato de compra e venda e os comprovantes de transferência bancária,
cumpre registrar que o arresto é uma medida judicial de apreensão de bens de um devedor para garantir um futuro pagamento da dívida.

Portanto, a tutela de urgência será concedida pelo juiz quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Logo, é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, que aparentemente foi demonstrada, bem como prova documental da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação.

No caso concreto, embora defenda o contrário, não é possível atestar que os agravados não tenham meios para satisfazer futura e eventual condenação na ação indenizatória, pois não há indícios de que os mesmos estejam dilapidando o patrimônio ou entrando em insolvência, ou mesmo utilizando-se de qualquer expediente fraudulento para frustrar uma futura e incerta indenização.

Portanto, a mera alegação de hipotético risco de dano, sem correlacioná-lo a elementos probatórios incisivos, torna insubsistente o ventilado “periculum in mora”, um dos requisitos para a concessão de medida cautelar.

Dessa forma, a falta de demonstração mínima das hipóteses legais e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada.

Nesse sentido já me decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS –
PEDIDO DE ARRESTO SOBRE BEM MÓVEL –
INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO
– SUPERVENIÊNCIA DE DOCUMENTO COM A INDICAÇÃO DO BEM PERTENCENTE A TERCEIRO ESTRANHO A LIDE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, é indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sendo apresentado documento com o registro de que o bem indicado à penhora está em nome de terceira pessoa estranho a lide, resta neutralizada a constrição postulada, eis que demanda dilação probatória para a formação de demais elementos envolvendo o bem indicado (domínio, posse, tradição), inaplicáveis nesta via recursal.

Ausentes os requisitos legais, incabível a concessão da liminar para o arresto, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até oportunizado a regular instrução probatória, é medida que se impõe.”
(N.U 1014594-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR –
ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA

– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos do art. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.”
(TJ-MT 10202684620218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C DANOS MORAIS CONTRA EX-SÍNDICA –
PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE BEM IMÓVEL – MEDIDA EXTREMA QUE REQUER A COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA
– PRECEDENTES DESTA CORTE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em sede de cognição sumária é descabido o deferimento da medida cautelar que visa o arresto de bem imóvel de propriedade da ex-síndica no início da fase de conhecimento quando não comprovado inequivocamente o estado de insolvência da parte adversa, ante a ausência do periculum in mora, requisito para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC/15)
.”
(TJ-MT 10158437320218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

No mesmo trilhar, segue os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE ARRESTO DE BENS MÓVEIS - INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.

No caso dos autos, não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelos agravados, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de os executados/agravados estarem em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.”
(N.U 1011489-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 15/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA –
ARRESTO
DE ATIVOS FINANCEIROS ENCONTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DA RÉ –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES
– RECURSO NÃO PROVIDO. É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiro encontrados nas contas bancárias da ré se neste momento processual não há prova suficiente da arguida incapacidade financeira.”
(TJ-MT 10134022220218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023